Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705396-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Idek Eustáquio Faustino em face da r. decisão (ID 113821376, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça restou por mim indeferido, oportunidade em que determinei o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 32944368). Na petição de ID 33171241, a Agravante noticiou o pagamento das custas iniciais no processo de origem (MS 0709806-60.2021.8.07.0018), e indicou a perda do interesse recursal. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator